Tribunal: TJES
Processo: 5002173-34.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO.

1 –
O
s entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os ente
s federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado – possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o c
uidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

2 -
C
omo decorrência da solidariedade, o Município tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade constitucionalmente imposta.

3 –
TESE VENCEDORA:
O plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão (AR 1937 AgR). As Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do ente federativo ou com o órgão da Administração indireta que o integra.

4 –
TESE VENCIDA
:
Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, é legal a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, desde que a parte vencida não seja a própria pessoa jurídica de direito público da qual faça parte
.
Ainda que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda fosse revertida para o FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública(Lei Complementar nº 105⁄1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

5 -
Em relação aos honorários sucumbenciais, no caso em tela, tanto o Estado do Espírito Santo quanto a Municipalidade deram causa ao ajuizamento da ação, razão pela qual o pagamento das despesas processuais deve ser imposto aos entes públicos de forma proporcional, consoante art. 87 do NCPC.

6 -
Recurso do Município improvido e Recurso da Defensoria provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e
discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Quarta
Câmara Cível,
à
unanimidade, negar provimento ao recurso de Município de São Mateus, e por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Des. substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002173-34.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Nos termos do relatório, trata-se de Apelações Cíveis (id. 3845756 e id. 3845763) em face da sentença (id. 3845753) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS
ajuizada por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos interesses de
EDEVALDO DA SILVA CRESPO
,
julgou procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou o Município de São Mateus ao pagamento das custas processuais, e deixou de condenar o Estado do Espírito Santo em custas, de acordo com o artigo 20, V, da Lei 9.974/2013. Por fim, deixou de condenar o Estado e o Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Em suas razões de apelação (id. 3845756),
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer a reforma da sentença no tocante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento na Súmula nº 421 do STJ.

Contrarrazões de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 3845759) requerendo que o recurso de apelação interposto pela Defensoria seja julgado totalmente improvido.

Por seu turno,
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
em seu arrazoado recursal (id. 3845763), pugna pela reforma da sentença para excluir a responsabilidade do Município quanto ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de revisão de artroplastia do joelho ao apelado, modificando-a para condenar tão somente o Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(id. 3845768)
, pleiteando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Posto isso
,
faço
inicialmente um breve resumo dos fatos para melhor compreensão.

Consta dos autos que o senhor Edevaldo da Silva Crespo, representado pela Defensoria Pública estadual, ajuizou a presente demanda pretendendo que fosse determinado aos entes públicos que arcassem com as despesas da imediata realização do procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia do joelho, tendo a sentença apelada entendido haver restado comprovada a necessidade da realização de referido procedimento, cuja responsabilidade se faz solidária entre os entes da federação.

Após esse relato, passo a analisar primeiramente o recurso de

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

Cinge-se o presente pleito recursal à possibilidade, ou não, da condenação do Estado do Espírito Santo e do Munícipio de São Mateus em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Pois bem.

Quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, destaco que a questão levantada já se encontra assentada e decidida pela Corte Superior, conforme se demonstrará a seguir.

Sobre o assunto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon,
submetido ao rito do artigo 543-C do CPC
,
posicionou-se no sentido de que

não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública tão somente
quando esta atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante
.

Ainda sob o rito dos recursos repetitivos
,
no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, cuja relatoria coube ao Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou o STJ o entendimento de que
também não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
.

Relembro, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema inúmeras vezes, tendo editado a Súmula nº 421, com o seguinte enunciado:
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Assim, a teor do que dispõe o art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, é legal a fixação de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública ao final da demanda, desde que a parte vencida não seja a própria pessoa jurídica de direito público da qual faça parte
.

Ainda que a verba sucumbencial eventualmente paga pela Fazenda fosse revertida para o FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública

(Lei Complementar nº 105⁄1997), não se altera a constatação de que necessariamente proviria de um mesmo quadro orçamentário, caracterizando a confusão que, nos termos do artigo 381 do Código Civil, funciona como modalidade extintiva das obrigações.

Dessa forma, em que pese o Plenário do STF, no Agravo Regimental na Ação Rescisória nº 1.937, ter reconhecido a possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública da União nos casos de condenação de ente público a qual é vinculada, trata-se de caso isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral.

Essa tem sido a posição adotada nas demais Câmaras Cíveis deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERNAÇÃO HOSPITALAR - FALECIMENTO DO PACIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 1. (...) 3.
Ainda, de acordo com a posição consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e sedimentada no enunciado de sua Súmula 421, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença . 4. Não se desconhece que o Plenário do STF recentemente decidiu que, após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, é permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição (AR 1937, Agr DF, DJe 09/08/2017) (TJ-RJ - APL: 00142813820168190052) . 5. Contudo, o mencionado julgado envolvia a União e a Defensoria Pública da União, inexistindo menção às Defensorias do Estado. Demais disso, mesmo após referido precedente, o Colendo STJ manteve o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública (STJ, REsp 1699966/SC) . 6. Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da súmula 421 do c. Superior Tribunal de Justiça. (TJ-DF - APL: 0027056-26.2016.8.07.0018).
7. A alteração de entendimento sinalizada pelo Supremo Tribunal Federal ainda não desfruta dos requisitos necessários para torná-la verticalmente vinculante, remanescendo à Defensoria Pública a possibilidade de submeter a matéria àquela Corte Suprema, através da interposição do recurso extraordinário (TJ-ES APL: 62160006037). 8. Recurso do Município de Aracruz provido. Recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 006160064694, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018).

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II . Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional nº 80, de 04.06.2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. III.
Mesmo após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, a Súmula nº 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui plena aplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que a Jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.
IV. Em momento posterior à publicação do Agravo Regimental em Ação Rescisória nº 1937 pelo Pretório Excelso, esta Egrégia Segunda Câmara Cível já se manifestou no sentido de tratar-se de julgamento isolado, não submetido à sistemática da Repercussão Geral. Portanto, a Súmula nº 421 expedida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça continua em vigor. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024160271953, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 0018490-09.2017.8.08.0024 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PARTE INTERESSADA ATIVA: ALZIRA BATISTA DOS SANTOS. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO EM CTI. DEVER DO ESTADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. – (...)
2. - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmúla 421/STJ). Segundo o mencionado Pretório, a atual redação do art. 4º, XIX, da LC 80/1994 não produz nenhuma alteração no quadro por ele analisado pois desde o momento da criação do verbete n. 421 teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão
(AgInt no REsp 1516751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-02-2017, DJe 23-02-2017). 3 Apelação desprovida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170162994, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018).

Nestes termos, no caso em questão, é cabível a condenação tão somente do Município em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, mas não do Estado do Espírito Santo, de modo que assiste razão à recorrente apenas nesse tocante.

Passo agora ao recurso de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS:

Sobre o direito à saúde, relembro que a
Carta Magna traz em seu artigo 196 a seguinte redação:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Discorrendo sobre o tema, colaciono as lições de Alexandre de Moraes, nas quais se lê que “
o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.”
(
in
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095)
.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Do acima exposto, infere-se que os
entes públicos possuem, então, a obrigação de
prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem
responsabilidade solidária
pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

E como decorrência da solidariedade, o
Município tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade constitucionalmente imposta.

Relembro ainda que o direito à saúde não pode ser negado ao paciente hipossuficiente sob a alegação genérica de ofensa ao princípio da reserva do possível.

Referido Princípio, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocado pelo Município com o intuito de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionalmente impostas, em especial quando “sua omissão
puder resultar nulificação ou, até mesmo,
aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de

essencial fundamentalidade”
. (STJ. Resp 811608/RS, Min. Luiz Fux,

Primeira Turma, DJ em 04/06/2007).

Não há, igualmente, violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, uma vez que em casos como o presente a intervenção judicial busca evitar o agravamento do quadro clínico do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

Assim, mostra-se necessária a ingerência do Poder Judiciário com o fito de assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática na Carta Magna. Friso que não está o Judiciário inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra efetivamente as políticas públicas previamente estabelecidas.

Este entendimento está pacificado pelos Tribunais Superiores. Transcrevo, por todos, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES
. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1.
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. 2.
O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes
. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. ARE 894085 AgR/SP. Relator Ministro Roberto Barroso. Data do Julgamento 15/12/2015).

Portanto, demonstrada a necessidade do requerente, impõe-se a manutenção deste capítulo sentencial,

sendo a negativa
do ente público
uma afronta ao mínimo existencial.

Com efeito, não subsistem dúvidas quanto ao acerto da r. sentença, que consignou o dever de ambos entes públicos de garantirem solidariamente o pleno acesso à saúde (CF, art. 196), na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte.

Em conclusão, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do apelo de
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando a sentença recorrida para condenar o Município requerido ao pagamento dos honorários advocatícios
em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública
no patamar de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
de acordo com o artigo 85, §3º, inciso e §4º, inciso III, do CPC.

Quanto ao recurso de
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
,
CONHEÇO
da apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002173-34.2021.8.08.0047

APTE
(s)
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
(s)
:

M
UNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. MANOEL ALVES RABELO

VOTO VISTA DIVERGENTE

Eminentes Pares, versa o caso em tela sobre a possibilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual quando o Estado do Espírito Santo, por figurar no polo processual adverso, restar sucumbente.

Sobre o tema, registro que meu posicionamento até então era no sentido de reconhecer a impossibilidade do referido pagamento. Contudo, após cotejar a jurisprudência deste C. Órgão Fracionário e dos tribunais pátrios, bem como melhor analisar a matéria em comento, entendo por bem reformulá-lo, uma vez que me convenci pela inexistência do alegado impedimento externado na tese jurídica estatal.

E sigo tal conclusão a partir deste momento, por vislumbrar que o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituo da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela, seja na esfera federal ou estadual, seria considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Por todo o exposto, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do entendimento manifestado pelo eminente Des. Manoel Alves Rabelo para conhecer do recurso
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA
e DAR-LHE PROVIMENTO para, reformando parcialmente a
S
entença objurgada, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública, verba que fixo no importe de
11% (onze por cento) sobre o valor d
o proveito econômico obtido
, já considerado o labor na esfera recursal.

Inaplicável, no caso, o disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

1“Que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo confusão patrimonial em razão da autonomia conferida à Instituição pelo artigo 134 e § 2º, da Constituição da República”. (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017)

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, negar provimento ao recurso de Município de São Mateus, e por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso de Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Des. substituta Débora Maria Ambos Correa da Silva, designada para redigir o Acórdão.